Tribunal: TJBA
Processo: 8038039-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038039-72.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARMAZEM TOP ALTO LTDA Advogado(s): FABIO LUIS AMBROSIO, LUCIANA BASTOS DOS SANTOS, TIAGO DE ABREU SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Recurso de apelação. ICMS. Regime especial para atacadistas. Decreto estadual nº 7.799/2000. Limite de creditamento fixado em 10%. Norma expressa e específica. Alegação de majoração de alíquota interna para 18%. Ausência de alteração do regramento específico. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal referente a ICMS, consubstanciado em auto de infração lavrado em razão de creditamento supostamente indevido, no percentual de 10,588%, acima do limite de 10% fixado no art. 6º do Decreto Estadual nº 7.799/2000, que regulamenta o regime especial de tributação aplicável a atacadistas. O recorrente alegou que a majoração da alíquota interna de 17% para 18% implicaria autorização para creditamento proporcional, até o limite de 10,588%, e superação da regra do Decreto nº 7799/00, pleiteando o afastamento do lançamento fiscal. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a majoração da alíquota interna do ICMS de 17% para 18% autoriza o contribuinte enquadrado no regime especial do Decreto Estadual nº 7.799/2000 a se creditar em percentual superior ao limite de 10%. III. Razões de decidir 3.O art. 6º do Decreto Estadual nº 7.799/2000 estabelece, de forma literal e inconteste, que os créditos fiscais não poderão exceder a 10% do valor da operação, sem condicionamento à alíquota vigente, o que impõe interpretação restritiva à luz do art. 111, II, do CTN. 4.A tese de repercussão geral nº 299 do STF estabelece que a redução da base de cálculo do ICMS equivale à isenção parcial, impondo a anulação proporcional dos créditos das operações anteriores, salvo disposição legal expressa em sentido contrário. 5. Informações extraídas da seção “Perguntas e Respostas” da Secretaria da Fazenda não possui efeito vinculante e não substitui a norma específica, sendo inaplicável como fundamento para afastar o limite de 10% previsto no Decreto nº 7.799/2000. IV. Dispositivo e tese 6.Desprovimento do recurso de apelação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038039-72.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ARMAZEM TOP ALTO LTDA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.